Tribunal: STF
Processo: ARE 1561115
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.415. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS. VALE-TRANSPORTE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE OS VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 8.8.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Marilan Alimentos S/A, em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 41).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 13.8.2025, Marilan Alimentos S/A interpõe tempestivo agravo regimental em 1º.9.2025 (e-doc. 45).



    3. A agravante assevera que “recentemente essa Corte Suprema selecionou o Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.370.843/SC como representativo da controvérsia debatida nos presentes autos, qual seja: o debate acerca da incidência das contribuições sobre a parcela de vale-transporte e do auxílio-alimentação paga pelo empregador e descontada do empregado” (fl. 4, e-doc. 44). 



    Sustenta que, “em prol da segurança jurídica, compete à Agravante pleitear pelo sobrestamento do presente feito até o efetivo julgamento do citado leading case, em prol da eventual uniformização do entendimento acerca da possibilidade de incidência das contribuições aqui debatidas sobre os descontos de coparticipação dos empregados nos benefícios de Vale transporte e alimentação” (fl. 4, e-doc. 44).



    Ressalta que “a questão ora debatida não possui uma natureza infraconstitucional, mas está principalmente ligada aos dispositivos constitucionais que garante à Agravante que a incidência das contribuições previdenciárias patronais incidirão apenas sobre a folha de pagamentos e sobre os rendimentos do trabalho, devendo ser obstada a sua incidência sobre quaisquer outras verbas que não possuem tal natureza” (fl. 9, e-doc. 44).



    Pede o provimento do presente agravo regimental, para que seja determinado o “sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.415 desse Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil” (fl. 9, e-doc. 44).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à agravante.



    5. Em 8.8.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela empresa agravante, sob os fundamentos: “com a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 1.100 da repercussão geral” (fls. 9-10, e-doc. 41); para “rever o decidido nas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 12, e-doc. 41); e que “a alegada ofensa ao princípio da legalidade tributária, previsto no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber ‘recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’” (fl. 14, e-doc. 41).



    Em 19.8.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral em controvérsia similar à deste processo.



    Com o objetivo de preservar a uniformidade na jurisprudência deste Supremo Tribunal, acolho os argumentos deduzidos pela agravante, para, em juízo de retratação, reconhecer que estes autos eletrônicos devem retornar ao Tribunal de origem, a fim de que se observe, na espécie, a sistemática da repercussão geral. 



    6. Cumpre afastar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, por se tratar de matéria constitucional submetida à sistemática da repercussão geral.



    Superado os óbices da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, para observância da sistemática da repercussão geral.



    7. Na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região dirimiu a controvérsia sobre “a exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária (patronal, RAT e cota destinada a terceiras entidades) dos valores descontados dos seus empregados a título de coparticipação no vale-transporte, auxílio-alimentação, vale-refeição e planos de saúde e odontológicos” (fl. 2, e-doc. 18), nestes termos:



    “A controvérsia estabelecida nos autos versa sobre a pretensão da empresa contribuinte para que seja reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao recolhimento de contribuição previdenciária (patronal, RAT e cota destinada a terceiras entidades) incidente sobre os valores descontados dos empregados em coparticipação no custeio dos benefícios recebidos de vale-transporte, auxílio-alimentação, vale-refeição e planos de saúde e odontológico, bem como o reconhecimento do direito à compensação/restituição. 



    Com efeito, a parte do empregado é descontada do salário, não representando encargo adicional à folha de pagamento do empregador; ou seja, o montante do salário juridicamente ao qual o trabalhador tem direito não se altera porque há descontos correspondentes aos benefícios recebidos,do mesmo modo que o plus que recebe (na proporção arcada pelo empregador) está desonerada de contribuição por expressa previsão legal. 



    Contudo, a parcela custeada pelo empregado, em coparticipação nos benefícios recebidos, não pode ser excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária (patronal, RAT e cota destinada a terceiras entidades), por ausência de previsão legal. 



    Portanto, os descontos em coparticipação efetuados na remuneração dos empregados, constituem ônus que são suportados pelos próprios funcionários da empresa, não possuem natureza indenizatória, inexistindo isenção prevista em lei, mesmo porque as isenções conferidas pelas alíneas do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/1991 devem ser interpretadas literalmente, nos termos do art. 111 do CTN, de modo que, não há se falar em exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária desses descontos. 



    Em analogia à verba discutida nos presentes autos, vejo correto o entendimento exposto na Solução de Consulta nº 4/2019 – Cosit acerca dos valores descontados dos empregados a título de auxílio-alimentação, cuja ementa é a seguinte (...).



    Nestas condições, a base de cálculo das contribuições é constituída pelos valores transferidos pela empresa aos empregados a título de remuneração, paga ou creditada, a qualquer título, e somente em momento seguinte é que deste montante são descontados pela empresa, por expressa previsão legal, os valores relativos à coparticipação dos empregados nos benefícios em tela. 



    Assim, o valor retido e recolhido aos cofres da União Federal, a título de descontos do empregado em coparticipação nos benefícios recebidos, fez parte de sua remuneração, de modo que, não há que se falar em exclusão dos referidos valores descontados da contribuição previdenciária.



    No que tange aos valores retidos e recolhidos aos cofres da União Federal, a título de contribuição previdenciária (cota do empregado) são ônus tributário suportado unicamente pelo empregado, sem nada interferir a responsabilidade de o ente patronal efetuar recolhimento da contribuição previdenciária (patronal e terceiros) sobre a totalidade da verba remuneratória que paga ao trabalhador.



    Destarte, não há qualquer amparo jurídico para que o empregador (responsável tributário) exclua da base de cálculo da contribuição previdenciária (patronal, RAT e cota destinada a terceiras entidades) os tributos devidos pelo empregado /autônomo (contribuinte), sob pena de se valer de montante que sequer arcou. Quando o empregador faz pagamento ao empregado/autônomo, a natureza jurídica do que transfere é de salário e ganhos do trabalho, sobre os quais incide contribuição previdenciária devida pelo empregado/autônomo. 



    Por fim, em 14/08/2024, a Primeira Seção do STJ julgou, por unanimidade, os processos afetados no tema 1.174, aprovando a seguinte tese repetitiva: ‘As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros’. 



    Ante o exposto, nego provimento à apelação” (fls. 3-6, e-doc. 18).



      Em 19.8.2025, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.370.843-RG, Relator o Ministro André Mendonça, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “incidência da contribuição previdenciária, prevista no art. 195, I, a, da Constituição Federal, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado” (Tema 1.415).



    Nesse paradigma, o Ministro André Mendonça, Relator, manifestou-se no sentido de ser constitucional a matéria referente à incidência das contribuições previdenciárias sobre vale-transporte e auxílio-alimentação, nestes termos:



    “21. Conforme relatado, em primeira vista dos autos, compreendi pela inviabilidade do recurso com base em precedentes desta Corte Maior que sinalizavam pela ausência de estatura constitucional da controvérsia. 



    22. No entanto, no curso dos debates travados no âmbito da Segunda Turma, convenci-me da perspectiva constitucional que se extrai do apelo recursal (...).



    23. Convencido pelas razões externadas pelo Ministro Vistor [Ministro Dias Toffoli], reajustei minha compreensão e alinhei-me à proposição de Sua Excelência pela reanálise do recurso, à luz do conceito constitucional de ‘rendimentos do trabalho’ presente no art. 195, inciso I, alínea ‘a’, da Constituição da República. Impende registrar que os Ministros da Segunda Turma do STF acordaram, por unanimidade, em afastar o óbice de infraconstitucionalidade da questão controvertida.



    24. Sendo assim, assentado o caráter constitucional da controvérsia haurida do recurso extraordinário com agravo, parece-me clara a existência de questão jurídica com manifesta repercussão geral, nos termos do art. 1.035, §1º, do Código de Processo Civil. Isso porque considero existir na hipótese tema relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico, a qual ultrapassa os interesses subjetivos do processo.



    25. Do ponto de vista econômico e social, o desenlace da controvérsia constitucional deduzida nos autos trará impactos significativos tanto para a Fazenda Nacional, em termos de arrecadação tributária federal, quanto para os agentes econômicos privados na condição de empregadores e os empregados os quais percebem descontos a título de vale-transporte e vale-alimentação. Essa relevância é reforçada diante dos múltiplos pedidos de intervenção no feito como amici curiae de entidades representativas. 



    26. Do ponto de vista jurídico, relatórios de pesquisa e pareceres acostados aos autos dão conta da litigância tributária observável na matéria no contencioso administrativo e judicial. Ademais, conforme aventado pelo e. Ministro Dias Toffoli, das bases de incidência constantes no inciso I do art. 195 da Constituição da República, apenas em relação ao conceito de ‘demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço’ este Tribunal ainda não forneceu balizas interpretativas à legislação infraconstitucional e à administração tributária federal. 



    27. Ante o exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer a repercussão geral da seguinte questão constitucional: saber se incide a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. ‘a’, da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado”.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Em controvérsia similar à deste processo, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução dos autos à origem, para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1.415 da repercussão geral: ARE n. 1.560.544-AgR/PR, de minha relatoria, DJe 3.9.2025; ARE n. 1.562.697/ SP, Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 27.8.2025; ARE n. 1.560.438/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.8.2025; ARE n. 1.558.388/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2025; e ARE n. 1.540.984/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 21.8.2025. 



    8. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    9. Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; e determino a baixa imediata deste processo à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora